Tribunal: TJPA
Processo: 0807878-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807878-15.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: JOSIENE FERREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LOTAÇÃO EM ESCOLAS DISTINTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ILEGITIMDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE LOTAÇÃO. RESPEITO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compete ao Poder Judiciário analisar a legalidade e legitimidade do ato administrativo, sem que configure ofensa ao princípio da separação dos poderes.

2. Não verifico a presença do perigo da demora, necessário à concessão da liminar deferida pelo Juízo de 1º Grau. Isso porque se
observa que existe grande lastro temporal entre o ato impugnado e o ajuizamento da presente demanda, à medida que os documentos juntados aos autos demonstram que desde o ano de 2017, quando a requerente tomou posse no concurso, foi lotada nas condições que hora questiona por esta via judicial.

3. Outrossim, ao verificar a Lotação de Professores do ano de 2017, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Jardim, é possível observar o nome da requerente na relação de professores que lá lecionavam (
Num. 2211556 - Pág. 7
). O mesmo se pode verificar quanto a relação de professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Igarapé das Pedras, conforme documento de ID
Num. 2211556 - Pág. 11, em que consta o nome da requerente
. Contudo, somente em 29/03/2019, a presente ação foi ajuizada.

4. Ausente também o fundamento relevante apto a conceder a tutela de urgência deferida pelo Juízo singular, haja vista que, no que se refere à jornada de 100 horas/aula mensais, entendo que é condizente com o estabelecido inclusive no edital do
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2015/PMMA, no qual a autora obteve aprovação, à medida que naquele instrumento convocatória constava de forma expressa a carga horária de 20 horas semanais para o cargo de professor (Num. 2211559 - Pág. 31), nesse compasso a jornada semanal mencionada também está dentro do parâmetro estabelecido no art. 30 da Lei nº 4.754/2010, que prevê jornada de trabalho semanal dos profissionais da educação de no máximo 40 horas.

5. Ademais, não verifico na legislação colacionada aos autos, impedimento legal no sentido de que a jornada de trabalho não possa ocorrer em mais de uma escola distinta, o que afasta inicialmente suposta ilegalidade no ato administrativo.

6. De mais a mais, considerada a natureza da demanda em questão, entendo que o Poder Judiciário deve agir com razoabilidade ao apreciar pedidos de tutela de urgência em cognição sumária. Nesse compasso, a decisão liminar recorrida nitidamente afeta os demais professores do quadro municipal que sequer participam da demanda, haja vista que a determinação de adequação de lotação da requerente indubitavelmente afetará a escala dos demais professores.

7. Diante desse contexto, considerada a ausência de ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo, a intervenção do Poder Judiciário configuraria clara ofensa à separação dos Poderes, adentrando claramente em questão relacionada ao mérito administrativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº
0807878-15.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação Ordinária nº
0800415-23.2019.8.14.0032
interposta em seu desfavor por
JOSIENE FERREIRA RIBEIRO.

Em síntese,
a parte autora afirma ser servidora pública do Município de Monte Alegre, em estágio probatório (posse em 14/08/2017), lotada como professora de Biologia com 100 horas/aula, sendo que cumpre 50 horas/aula na comunidade de Igarapé das Pedras (PA 423 e Ramal das Pedras) e 50 horas/aula na comunidade de Bom Jardim (várzea, costa do Amazonas).

Aduz que
a escola de Igarapé das Pedras dista por terra, indo pela PA 423 e Ramal das Pedras, cerca de 20 a 25 km da cidade de Monte Alegre; aulas nas segundas e quartas-feiras. A de Bom Jardim encontra-se na região de várzea, costa do Amazonas, cerca de duas horas de viagem por embarcação; aulas nas quintas-feiras.

Informa que para trabalhar, tem que viajar de um extremo a outro do Município (impositivamente) em dias corridos (quartas e quintas-feiras), enfrentando estradas em precárias condições de tráfego e o rio Amazonas na situação em que estiver, debaixo de sol, chuva e temporais, com exposição da saúde e da vida.

Pleiteia a concessão de tutela de urgência para que se determine que a autora possa prestar as
100 horas-aula em uma comunidade certa e determinada, inobstante várzea ou terra firme (O RJU incita ao fim), caso em que poderá se programar, morar e não se submeter as frequentes (semanais) exposições da vida ou da saúde
.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória concedendo a liminar pretendida, nos seguintes termos:

“(...) Dessa arte, em um juízo de cognição sumária, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material e o perigo de dano, pois, na hipótese vertente, este caderno processual indica que as lotações que lhe foram impostas pelo Município não possuem razoabilidade e proporcionalidade.

Num juízo superficial da questão, sem aprofundar-se no mérito, é possível se

afirmar que, de fato, não há razoabilidade e proporcionalidade nas lotações de locais de trabalho tão distantes um do outro.

O princípio da proporcionalidade é aquele que orienta o intérprete na busca da

justa medida de cada instituto jurídico. Objetiva a ponderação entre os meios utilizados e os fins perseguidos; importa na aplicação razoável da norma, adequando-se, como dito, os meios aos fins perseguidos. Por isso, afigura-se que o princípio em pauta, em tese, não foi observado pela municipalidade.

A doutrina leciona teorias que permitem se verifique o eventual desbordo do ato administrativo impugnado dos perímetros da discricionariedade e num primeiro momento, referidas teorias apontam para um possível desvio do poder e ou dos motivos determinantes na expedição do ato impugnado.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional
inaudita altera parte
de mérito (tutela satisfativa) para o exato fim de determinar que o Município de Monte Alegre adeque a lotação da requerente para que a mesma possa exercer sua carga horária de 100 horas-aula em uma comunidade certa e determinada, inobstante várzea ou terra firme, no prazo de 10 (dez) dias, desde já arbitrando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Atente-se o réu que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Atentem-se as partes que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).

Após, intimem-se as partes para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, se ainda possuem outras provas a produzir.”

Em suas razões recursais o agravante suscita o seguinte: ofensa à separação dos poderes com a decisão liminar proferida; impossibilidade de análise do mérito administrativos, mas apenas da legalidade dos atos praticados pela administração pública; legalidade no ato de lotação da servidora agravada; decisão prejudica professores que compõe o quadro de servidores efetivos em melhor ordem de prioridade, enquanto a recorrida encontra-se ainda em estágio probatório; o cargo de professor de 1º ao 5º ano poderá permite a regência de duas turmas com carga horária de 20 horas semanais em cada turma; que leciona nos mesmos moldes desde que tomou posse e foi nomeada para a referida localidade; a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito.

Requer a concessão de efeito suspensivo em face da decisão impugnada, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória de ID
Num. 2353001 - Pág. 1/6 o efeito suspensivo pretendido foi deferido.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID Num. 2629801 - Pág. 1.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No presente caso, na linha do entendimento adotado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, entendo que o recurso merece ser conhecido e provido.

Primeiramente, relevante destacar que
compete ao Poder Judiciário analisar a legalidade e legitimidade do ato administrativo, sem que configure ofensa ao princípio da separação dos poderes, conforme assentado também pelo Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes.
2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá- la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4
Q
, do CPC. Sem honorários, em virtude da incidência da Súmula 512/STF" (ARE 909406 AgR / GO, Rei. Min. Edson Fachin, 2^ Turma, Dje 14/12/2017, grifos nossos).”

Ademais, conforme entendimento adotado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, não verifico a presença do perigo da demora, necessário à concessão da liminar deferida pelo Juízo de 1º Grau. Isso porque se
observa que existe grande lastro temporal entre o ato impugnado e o ajuizamento da presente demanda, à medida que os documentos juntados aos autos demonstram que desde o ano de 2017, quando a requerente tomou posse no concurso, foi lotada nas condições que hora questiona por esta via judicial.

Outrossim, ao verificar a Lotação de Professores do ano de 2017, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Jardim, é possível observar o nome da requerente na relação de professores que lá lecionavam (
Num. 2211556 - Pág. 7
). O mesmo se pode verificar quanto a relação de professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Igarapé das Pedras, conforme documento de ID
Num. 2211556 - Pág. 11, em que consta o nome da requerente
. Contudo, somente em 29/03/2019, a presente ação foi ajuizada.

Desse modo, não verifico nesse momento o
periculum in mora
, ante o evidente lapso temporal entre a suposta irregularidade verificada e o ajuizamento da demanda. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO APÓS EXONERAÇÃO DECORRENTE DE APOSENTADORIA PELO INSS.
LAPSO TEMPORAL QUE AFASTA O PERICULUM IN MORA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No entanto, não obstante o entendimento desta Turma Recursal, no sentido de que a aposentadoria pelo INSS não gera a vacância do cargo público ocupado pelo servidor, o que demonstra o fumus boni iuris necessário ao eventual deferimento da pretensão esposada no presente agravo,
fato é que as circunstâncias fáticas verificadas, em especial o tempo decorrido entre a ocorrência da exoneração, em 2015 e o efetivo pedido de reintegração ao cargo, cerca de 02 anos, afastam as alegações de periculum in mora, não havendo, ao menos em estreita análise permitida no caso concreto, os requisitos que ensejariam o deferimento da medida liminar conforme pretendido
. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 71006971444, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 28/09/2017).

(TJ-RS - AI: 71006971444 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 28/09/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2017).
”

Outrossim, ausente também o fundamento relevante apto a conceder a tutela de urgência deferida pelo Juízo singular, haja vista que, no que se refere à jornada de 100 horas/aula mensais, entendo que é condizente com o estabelecido inclusive no edital do
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2015/PMMA, no qual a autora obteve aprovação, à medida que naquele instrumento convocatória constava de forma expressa a carga horária de 20 horas semanais para o cargo de professor (
Num. 2211559 - Pág. 31), nesse compasso a jornada semanal mencionada também está dentro do parâmetro estabelecido no art. 30 da Lei nº 4.754/2010, que prevê jornada de trabalho semanal dos profissionais da educação de no máximo 40 horas.

Ademais, não verifico na legislação colacionada aos autos, impedimento legal no sentido de que a jornada de trabalho não possa ocorrer em mais de uma escola distinta, o que afasta inicialmente suposta ilegalidade no ato administrativo.

De mais a mais, considerada a natureza da demanda em questão, entendo que o Poder Judiciário deve agir com razoabilidade ao apreciar pedidos de tutela de urgência em cognição sumária. Nesse compasso, a decisão liminar recorrida nitidamente afeta os demais professores do quadro municipal que sequer participam da demanda, haja vista que a determinação de adequação de lotação da requerente indubitavelmente afetará a escala dos demais professores.

Diante desse contexto, considerada a ausência de ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo, a intervenção do Poder Judiciário configuraria clara ofensa à separação dos Poderes, adentrando claramente em questão relacionada ao mérito administrativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Diante desse cenário, não verificando a presença dos requisitos necessários à concessão de liminar em mandado de segurança, conforme explanado acima, entendo devido o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento do recurso de agravo de instrumento,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2020